Tribunal: TJSP
Processo: 2165858-78.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
r a garantia contratual. Ausentes os requisitos do art. 300, CPC. Decisão de indeferimento mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2165858-78.2025.8.26.0000; Relator (a): Lidia Conceição; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/04/2026; Data de Registro: 24/04/2026)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Compra e Venda

Relator(a):

Lidia Conceição

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/04/2026

Data de publicação:

24/04/2026

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela cautelar antecedente. Renovação de pedido de tutela de urgência para suspender a obrigação de complementar a garantia contratual. Ausentes os requisitos do art. 300, CPC. Decisão de indeferimento mantida. Recurso desprovido.